Tribunal: TJSP
Processo: 2273499-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.